Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
DECISÃO Verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso, haja vista a homologação de acordo entabulado pelas partes no feito de origem (ID 856 52016-origem), bem como ausência de interesse recursal (ID 24112536 e ID 25216095). Desse modo, com fulcro no artigo 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília, 11 de maio de 2021. CARLOS MARTINS